Tribunal: STF
Processo: AI 516361
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FORA DO PRAZO RECURSAL. REPUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 


1. A indevida republicação do acórdão não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Precedentes do Plenário: Inq 774-AgR, RMS 25.040 e AR 1.470-AgR. 




2. De mais a mais, incumbe à parte agravante a correta formação do agravo de instrumento, por cuja deficiência responde. 




3. Agravo regimental desprovido.